Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720696-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOMPO SEGUROS S.A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que não conheceu do agravo de instrumento interposto (id 36754790). A recorrente sustenta que a decisão diverge do julgado que colaciona a título de paradigma, proferido pelo STJ, quanto à interpretação do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP 41.233 (id 37591596, pág. 8). De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “O recurso especial interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso é incabível, uma vez não exaurida a instância ordinária. Incidência do óbice da Súmula 281, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.042.082/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, MARIA AMÉLIA SARAIVA, OAB/SP 41.233 II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012